Tribunal: TJSP
Processo: 0002436-78.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar a quem deles necessitar.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar a quem deles necessitar.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Defensoria Pública – Incabível a condenação do Estado de São Paulo por sucumbência em favor da Defensoria Pública – Súmula 421 STJ – Questão ainda não pacificada pelo STF no Tema 1.002 (RE 1140005), o qual não suspendeu o andamento dos processos afetados pelo tema – Possibilidade de aplicação do atual entendimento do STJ sobre a matéria.
Decisão mantida.
Recursos voluntários e oficial negados.